Tribunal: TJDFT
Processo: 0755597-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0755597-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: IVONETE ALVARES PEREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por I. A. P., em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor. Na peça inicial (ID 79595240), a reclamante narra, em resumo, que se trata de requerimento de medidas protetivas formulado em desfavor de Joalberto Paulino Silva. Discorre sobre a situação de violência sofrida pela vítima e relatada perante a autoridade policial no dia 25.9.2025. Diz que o Juízo reclamado indeferiu o pedido de fixação de medidas em seu favor, por suposta ausência de risco à ofendida. Sustenta o cabimento da reclamação na hipótese. Afirma que a decisão reclamada viola a regra disposta no artigo 19, § 4o, da Lei no 11.340/2006, segundo a qual se deve dar especial valor à palavra da vítima no momento de decisão quanto ao requerimento de medidas protetivas de urgência, partindo-se da premissa de necessidade de proteção. Argumenta que, após o registro da ocorrência, deixou a residência na qual vivia com o ofensor, para garantir sua segurança, mudando-se para endereço desconhecido por ele. Afirma que o ofensor possui arma de fogo, desconhecendo a vítima se há registro, posse ou porte regularizados, sabendo apenas que ele frequentou aulas de tiro, circunstância que intensifica o temor e a vulnerabilidade da reclamada. Colaciona diversos precedentes. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que sejam fixadas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 235, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pela reclamante. Conforme se observa do caderno processual, a ofendida registrou boletim de ocorrência policial contra seu ex-companheiro no dia 25.9.2025, no qual prestou as seguintes informações à autoridade policial (ID 79595243 - pág. 3): Convive maritalmente com JOALBERTO PAULINO SILVA, há 10 anos, não possuindo filhos com ele. Que a declarante narra não desejar mais viver junto de JOALBERTO, pois vem sofrendo violência moral, patrimonial e psicológica perpetrada pelo companheiro. Que nunca registrou ocorrência policial em desfavor de JOALBERTO, bem como nunca foi agredida fisicamente por ele. Que o OFENSOR faz uso de bebidas alcoólicas com frequência, ocasiões em que ele manda a declarante ir embora, fala para a declarante sair da casa dele, que ele já tem outra pessoa, além de xingá-la de peste e diabo. Que, há 7 meses, vivem na mesma casa, porém com separação de corpos. Que, em abril/2025, não se recordando exatamente a data, os dois tiveram uma briga, em que JOALBERTO mandou a companheira sair de casa, porém ela se negou, razão pela qual o OFENSOR bateu várias portas da residência com violência e xingou a declarante de peste e diabo. Nesse ínterim, enquanto a declarante estava no quarto, ele se dirigiu ao encontro dela e disse: eai, você não vai sair mesmo da casa, pois já estou com outra pessoa, tendo ela respondido que não sairia da residência, pois o imóvel também era dela, momento em que JOALBERTO foi para cima da companheira, levantou as mãos, como se fosse bater na cabeça dela e a declarante falou "se você for homem, me bate, isso não é coisa de homem, homem honra a calça que veste". Que, na sequência, o OFENSOR saiu do cômodo e a companheira ficou no local, tendo ela trancado a porta. Que, há quase dois meses, a declarante vem trancando a porta do quarto, por medo de JOALBERTO. Que, também, há 2 meses, a declarante observou que a air fryer, alguns quadros de fotografia e alguns potes de mantimentos sumiram da casa. Que a declarante desconfia que o OFENSOR tenha pego tais objetos. Que, há 5 anos, JOALBERTO comprou a casa, em que o casal reside atualmente e o imóvel está registrado em nome dele. Que, no ano de 2016, o casal havia celebrado uma união estável, em que o regime de separação de bens seria o de comunhão parcial de bens, porém, em 03/07/2025, houve a extinção da mencionada união, um pouco antes de JOALBERTO comprar o imóvel em que o casal reside atualmente. Que, em 13/11/2020, já após o OFENSOR ter adquirido o imóvel citado, foi estabelecida nova união estável, com regime de separação total de bens. Quanto a esses documentos, a declarante alega que JOALBERTO sempre lhe dizia que as assinaturas se referiam a documentos relacionados a união estável e os bens adquiridos pelo casal pertenceriam aos dois. Que confiou no OFENSOR e assinou os documentos sem demais questionamentos. Que, atualmente, o OFENSOR alega que vai vender a residência onde moram. Por fim, a declarante informa que JOALBERTO já foi assaltado em três ocasiões, na loja em que trabalha (MARK CICLO), fato que o motivou a adquirir uma arma de fogo. Que o OFENSOR leva essa arma, todos os dias, para seu local de trabalho, e, durante a noite, guarda o objeto em seu guarda roupa ou dorme com ela embaixo do travesseiro. Que a declarante disse que nunca foi ameaçada por ele com essa arma, porém tem medo de que JOALBERTO, em um momento de raiva, possa machucá-la, utilizando a arma de fogo. Que deseja medidas protetivas de urgência. O Juízo reclamado indeferiu, por ora, o pedido de fixação de medidas protetivas em favor da ofendida, de acordo com a manifestação do Ministério Público e com os seguintes fundamentos (ID 79595248 - pág. 9): Cuida-se de pedido de medidas protetivas de urgência, formulado de acordo com a Lei 11.340/2006 pela ofendida I.A.P. (dados sob sigilo) em desfavor do ofensor JOALBERTO PAULINO SILVA, partes qualificadas nos autos (ID. 251301296). O requerimento veio acompanhado do boletim de ocorrência policial no 3635/2025-0, lavrado pela DEAM II (ID. 251300594). Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID. 252084927). É o relatório do necessário. Decido. A Lei no 11.340/2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definiu, em seu artigo 22, medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, dentre elas o afastamento do ofensor do lar conjugal, prestação de alimentos provisionais ou provisórios e, ainda, determinação de separação de corpos, ora postuladas. As medidas de proteção sob exame objetivam resguardar a integridade física, moral e psicológica das vítimas de violência doméstica, sendo cabíveis, tão somente, em situações de urgência. Nesta fase de exercício de juízo de cognição sumária, como bem ressaltou o Parquet, a vítima narrou fatos que aconteceram em abril de 2025, não havendo contemporaneidade entre os fatos e o requerimento de medidas protetivas. Nota-se que as partes estão em litígio pela posse do imóvel em que residem, o que deve ser resolvido no Juízo Cível competente, não havendo elementos que a ofendida se encontre em situação de risco. Assim, não vislumbro, neste momento, a necessidade de deferimento das medidas protetivas para assegurar a integridade da vítima. Ante o exposto, ao menos por ora, não há como se acolher o pleito da requerente, pelo que INDEFIRO as medidas protetivas solicitadas. Contudo, nada impede posterior reavaliação desta decisão, caso haja notícia de fatos novos que recomendem a aplicação de medidas de urgência para a proteção do bem jurídico tutelado pela Lei Maria da Penha. Intime-se a requerente sobre os termos da presente decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público, e, após, aguarde-se Inquérito Policial correlato, mantendo-o associado aos presentes autos. Exaurida a finalidade da presente cautelar, arquivem-se. Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal. Relevante ponderar que o âmbito protetivo da Lei Maria da Penha não se restringe à salvaguarda da integridade física da mulher, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, do referido diploma normativo, que assim dispõem: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei no 13.772, de 2018) Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023). Outrossim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.249, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade. No caso específico dos autos, o que se depreende das próprias declarações apresentadas pela ofendida na delegacia, é que, apesar da gravidade dos fatos narrados, eles teriam ocorrido em abril de 2025, enquanto as partes ainda coabitavam, e que, após o registro da ocorrência policial em setembro de 2025, a ofendida mudou-se para um endereço desconhecido pelo ofensor. Além disso, a ofendida não noticiou a existência de violência, aproximação ou sequer contato atual pelo ex-companheiro, o que, conforme concluiu o Juízo reclamado, demonstra a inexistência de risco iminente. Com efeito, nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, de forma que, na hipótese, não há relatos de risco atual pela ofendida. Ressalte-se que não se está menosprezando ou relativizando as alegações; contudo, inexistem nos autos elementos que permitam o deferimento, neste momento, dos requerimentos formulados. No caso, é importante consignar que, conforme consulta aos autos de origem, a decisão reclamada foi proferida no dia 2.10.2025 e, desde então, não há notícia de aproximação ou contato do ofensor com a ofendida, o que afasta a natureza de urgência da medida. A propósito, confira-se precedente recente da minha relatoria: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI No 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO DE RISCO CONCRETA E ATUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, por carência de provas e argumentações que demonstrem a necessidade da restrição de direitos fundamentais do acusado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se existe situação de risco concreto e atual à integridade física e psicológica da ofendida, que justifique o deferimento das medidas protetivas de urgência requeridas. III. Razões de Decidir 3. As medidas protetivas de urgência devem ser deferidas ou mantidas em situações excepcionais e não podem ser fundamentadas em meras suposições ou alegações. Exige-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionada à demonstração de efetiva necessidade, preventividade e provisoriedade. 4. Na hipótese em apreço, segundo se depreende das declarações prestadas pela própria ofendida na delegacia, embora graves, os fatos de violência física e psicológica narrados teriam ocorrido no ano de 2022, ao passo que o relacionamento entre as partes estaria encerrado há aproximadamente 3 anos. A ofendida também não noticiou a existência de violência, aproximação ou sequer contato atual por parte do ofensor. 5. Diante da ausência de provas sequer mínimas que evidenciem a existência de risco concreto e atual à integridade física e psicológica da ofendida, deve ser mantida a decisão reclamada, sem prejuízo de reavaliação futura, pelo Juízo originário, caso surjam novos fatos e elementos probatórios. IV. Dispositivo 6. Reclamação improcedente. Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, artigo 232; Lei no 11.340/2006, artigos 19, §§ 4o e 5o; 22, incisos I a VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993228, 0709590-17.2025.8.07.0000, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 29/4/2025; Acórdão 2039476, 0727303-05.2025.8.07.0000, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 27/8/2025; Acórdão 2055554, 0725074-72.2025.8.07.0000, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 16/10/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020. (Acórdão 2071651, 0743881-43.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) Portanto, diante da ausência de provas sequer mínimas, que evidenciem a existência de risco atual à ofendida, não vislumbro elementos que permitam reformar a decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, sem prejuízo de reavaliação futura, pelo Juízo originário, caso surjam novos elementos probatórios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo reclamado o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a ofendida sobre a presente decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator